Tribunal: TCU
Processo: 032.555/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12115/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.555/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Debora Cristina Maravilha Bastos (XXX.836.377-XX); Francisco das Chagas de Andrade (XXX.951.024-XX); Heloisa Carvalho de Souza (XXX.309.127-XX); Jesiel Davi de Oliveira (XXX.116.201-XX); Joao Calixto Bonfim Neto (XXX.089.621-XX); Katia Ramos Dourado Mont Alvao (XXX.008.041-XX); Lenilza Santina da Silva (XXX.083.074-XX); Luiz Carlos Pessoa (XXX.884.131-XX); Maria Norma Dantas Dourado de Faria (XXX.105.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.